Tribunal: STJ
Processo: 2150236-61.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2083833 - SP(2023/0233763-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO FLÁVIO GRAZIANO - SP062672
RECORRIDO
: CLOVIS MIILLER JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA. PROCEDIMENTO CÍVEL. CONSULTA AO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(CCS-BACEN). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes
do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) em execução cível, sob o
fundamento de que tal medida seria destinada exclusivamente à investigação
de ilícitos penais.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 139, IV, 772, III, e 773 do Código de
Processo Civil, sustentando ser a consulta ao CCS-Bacen uma medida
informativa idônea, complementar ao Sisbajud, apta a subsidiar a futura
constrição e assegurar resultado útil ao processo, e ter o acórdão recorrido
contrariado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
possibilidade de consulta ao CCS-Bacen em execuções cíveis.
3. Conforme a jurisprudência das duas Turmas que integram a Segunda Seção
deste Tribunal, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-
Bacen) é um sistema de informações de natureza cadastral, que contém
informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do
Sistema Financeiro Nacional, devendo a consulta ao CCS-Bacen ser
considerada como mais um mecanismo à disposição do credor na busca por
bens do executado que possam satisfazer o crédito em execução, não havendo
impedimento à sua utilização em procedimentos cíveis (STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.938.665/SP,
26.10.2021, DJe de 03.11.2021; STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 2.043.328/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.04.2023, DJe de 20.04.2023; STJ,
AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 2.539.032/SP,
Turma, julgado em 31.03.2025, DJEN de 03.04.2025).
4. Recurso especial provido para determinar a expedição de ofício ao Banco
Central do Brasil, a fim de se obter dados do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS-Bacen) relativos ao executado que possam indicar
bens, relacionamentos e ativos financeiros por ele titularizados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5602564c-b607-46e6-b6b4-747a138e3d52

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5602564c-b607-46e6-b6b4-747a138e3d52

RECURSO ESPECIAL No 2083833 - SP (2023/0233763-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO FLÁVIO GRAZIANO - SP062672
RECORRIDO
: CLOVIS MIILLER JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
QUANTIA
CERTA.
PROCEDIMENTO
CÍVEL.
CONSULTA
AO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(CCS-BACEN). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) em execução cível, sob o
fundamento de que tal medida seria destinada exclusivamente à investigação de
ilícitos penais.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 139, IV, 772, III, e 773 do Código de
Processo Civil, sustentando ser a consulta ao CCS-Bacen uma medida
informativa idônea, complementar ao Sisbajud, apta a subsidiar a futura
constrição e assegurar resultado útil ao processo, e ter o acórdão recorrido
contrariado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
possibilidade de consulta ao CCS-Bacen em execuções cíveis.
3. Conforme a jurisprudência das duas Turmas que integram a Segunda Seção
deste Tribunal, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-
Bacen) é um sistema de informações de natureza cadastral, que contém
informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional, devendo a consulta ao CCS-Bacen ser considerada como
mais um mecanismo à disposição do credor na busca por bens do executado que
possam satisfazer o crédito em execução, não havendo impedimento à sua
utilização em procedimentos cíveis (STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.938.665/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 03.11.2021; STJ,
Documento eletrônico VDA53659111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: 88565cec-e409-4d58-b12d-3ac0efb8f51f

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.043.328/SP,
20.04.2023, DJe de 20.04.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.539.032/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31.03.2025, DJEN de
03.04.2025).
4. Recurso especial provido para determinar a expedição de ofício ao Banco
Central do Brasil, a fim de se obter dados do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS-Bacen) relativos ao executado que possam indicar
bens, relacionamentos e ativos financeiros por ele titularizados.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SAFRA S/A, fundamentado no
artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Execução Pretensão de pesquisa de bens junto ao Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS) Sistema criado para facilitar investigação de
ilícitos penais Mera ausência de bens não indica a prática de fraude Pedido
indeferido pelo MM. Juiz a quo Decisão correta Recurso improvido.” (e-STJ, fl.
21)

Foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 139, IV, 772, III, e 773 do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de adoção de medidas adequadas à efetividade da execução, uma vez que a consulta ao
CCS-Bacen seria medida informativa e idônea, complementar ao Sisbajud, apta a subsidiar futura
constrição e assegurar o resultado útil do processo;
(II) Arts. 139, IV, 772, III, e 773 do Código de Processo Civil, pois a decisão teria
indeferido indevidamente diligência necessária, apesar do esgotamento prévio de buscas via
Bacenjud/Sisbajud, Infojud e Renajud, o que teria contrariado o dever judicial de determinar
medidas indutivas e de requisição de dados a terceiros relacionados ao objeto da execução;
(III) Artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, por divergência jurisprudencial, pois
o acórdão recorrido teria restringido o uso do CCS-Bacen ao campo penal, enquanto o paradigma
do Superior Tribunal de Justiça (
teria reconhecido a possibilidade de consulta
REsp 1.938.665/SP)
ao CCS-Bacen em execução cível como mecanismo meramente cadastral e auxiliar de futura
constrição.
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53659111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: 88565cec-e409-4d58-b12d-3ac0efb8f51f

Trata-se, na origem, de uma execução cível, movida pela instituição financeira ora
recorrente, que, após inúmeras tentativas infrutíferas de localizar e penhorar bens, em busca de
segurança do juízo executivo, requereu ao Juízo de origem a expedição de ofício ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Indeferido o pleito, foi interposto agravo,
desprovido pelo TJSP. Inconformada, a parte exequente interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso comporta provimento.
Quanto aos arts. 139, IV, 772, III, e 773 do Código de Processo Civil e à alegação
de divergência jurisprudencial, verifica-se que, efetivamente, o acórdão recorrido adotou
interpretação oposta à que vem sendo aplicada por ambas as Turmas que integram a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme o acórdão recorrido:

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) foi criado pelo
Banco Central em razão do disposto no
-A da
visando
art. 10
Lei 9.613/98,
facilitar investigação de ilícitos penais, como “lavagem” e ocultação de bens,
direitos e valores.
Como se vê a pesquisa perante o CCS é medida excepcional, não se mostrando
o sistema adequado para a busca de bens no âmbito da execução civil, existindo,
para tanto, outros mecanismos como o Bacenjud, Infojud e Renajud.

Contudo, tal entendimento encontra-se em desacordo com a jurisprudência do STJ,
firmada no sentido de que o CCS-Bacen, como sistema de informações, não contém dados de
valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos
da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional, de modo que inexiste impedimento à sua consulta nos procedimentos cíveis,
nos quais a consulta deve ser considerada como mais um mecanismo à disposição do credor na
busca para satisfazer o seu crédito.
Nesse sentido, refiro julgados das duas Turmas que integram a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TENTATIVAS
FRUSTRADAS DE APURAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DOS
DEVEDORES. OFÍCIO AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. JULGADOS
DESTA
CORTE.
CONSULTA
AO
SEI-C.
IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE PÚBLICA DE COMBATE À CRIMINALIDADE. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em
da
3/2/2014,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
20/10/2023
concluso ao gabinete em 4/6/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a determinação de
consulta ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) e ao Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor quando as demais tentativas de
identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas.
3. De acordo com recentes julgados desta Corte, o CCS-BACEN é considerado
apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o
seu crédito, porquanto não contém dados de valor, de movimentação financeira
ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação
cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema
Documento eletrônico VDA53659111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: 88565cec-e409-4d58-b12d-3ac0efb8f51f

Financeiro Nacional (
Terceira Turma, DJe
e
REsp 1.938.665/SP,
3/11/2021
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.043.328/SP,
20/4/2023)
4. Em contrapartida, o Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) é o
portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o
órgão de inteligência financeira e as autoridades competentes para investigação
ou apuração de crime de lavagem de capitais, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito, em conformidade com o
da
art. 15
Lei no 9.613/1998.
5. A utilização do SEI-C para pesquisa de patrimônio de devedor/executado
representa verdadeiro desvirtuamento das finalidades dessa importante
ferramenta de combate à criminalidade no cenário nacional. Há que se destacar
também que os dados acessados por meio do SEI-C são sigilosos, não sendo
permitida ? e tampouco proporcional ? sua devassa para a busca de bens de
interesse eminentemente privado do credor (art. 5o, XII, da Constituição
Federal).
6. De modo similar, a Terceira Turma desta Corte já decidiu pela
impossibilidade de se determinar, mesmo após as devidas tentativas de
identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, expedição
de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor,
perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível
(
Terceira Turma, DJe
.
REsp n. 2.043.328/SP,
20/4/2023)
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a
expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue
pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS)
de bens e ativos financeiros titularizados pelos recorridos, com o
consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de
primeiro grau.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
,
REsp n. 2.126.785/SP,
Terceira Turma
julgado em
DJe de
- grifos nossos.)
6/8/2024,
8/8/2024

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
26/8/2020
21/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas
tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem
infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença,
de natureza cível.
3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão
recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de
forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o
Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema
de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos
mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes,
mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de
contas e aplicações.
5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o
relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e
procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou
investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.
Documento eletrônico VDA53659111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: 88565cec-e409-4d58-b12d-3ac0efb8f51f

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica
constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o
atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio
do BacenJud.
7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida
que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa
por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida
constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em
cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.
8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen
nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
9- Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
,
REsp n. 1.938.665/SP,
Terceira Turma
julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
3/11/2021.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
N. 7 DO STJ AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME.
CONSULTA
AO
CCS/BACEN.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A
jurisprudência desta Corte entende não existir "impedimento à consulta ao
CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como
apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer
" (REsp 1.938.665 /SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
o seu crédito
Turma, julgado em
DJe
. 2. Agravo interno provido
26/10/2021,
03/11/2021)
para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.539.032/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira,
, julgado em
DJEN
Quarta Turma
31/3/2025,
de
- grifos nossos.)
3/4/2025

Assim, e tendo sido demonstrada pela instituição financeira recorrente a prévia
utilização de inúmeros mecanismos e diligências de busca de bens penhoráveis, sem êxito, cabe
acolher o pleito recursal relativo à consulta ao CCS-BACEN.
Provido o recurso, e não tendo sido arbitrados honorários advocatícios no acórdão
recorrido, não cabe a majoração de que trata o
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial interposto a fim de acolher o
pedido recursal, de que "seja deferida a expedição de ofício ao CCS-Bacen" em busca de dados
"em nome do Recorrido CLOVIS MILLER JUNIOR", providência a ser executada no Juízo de
primeira instância.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53659111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:12
Código de Controle do Documento: 88565cec-e409-4d58-b12d-3ac0efb8f51f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.083.833 / SP
Número Registro: 2023/0233763-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11023063120178260100
1102306312017826010018832017
18832017
20220000625145
21502366120228260000 2150236612022826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO FLÁVIO GRAZIANO - SP062672
RECORRIDO
: CLOVIS MIILLER JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:32
Código de Controle do Documento: 75b6903f-9a35-4ecf-979b-461826170914

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:32
Código de Controle do Documento: 75b6903f-9a35-4ecf-979b-461826170914